Tribunal: CARF
Processo: 16832.001034/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.001034/2009-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.879 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
SOCIEDADE TÉCNICA E INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES SOLUTEC
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro real, poderá haver o aproveitamento da
base negativa mediante compensação desde que obedecido o limite de trinta por cento
sobre o lucro líquido. Eventual encerramento das atividades da empresa, em razão de
eventos de transformação societária, como a incorporação, não implica exceção ao
dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da base negativa acima do
limite determinado. (Precedentes 1a Turma da CSRF). Havendo norma expressa que
limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo negativas da
CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado do exercício em que se der a
compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade de compensação acima desse
limite nos casos de extinção da empresa, não pode o Judiciário se substituir ao
legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a
fruição de um benefício fiscal. (Precedentes da 1a e da 2a Turmas do Superior Tribunal
de Justiça).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar provimento, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, José Eduardo Dornelas Souza (substituto) e Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por dar provimento. Julgamento realizado após a
vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.001034/2009-13
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente). Ausentes o conselheiro Luciano Bernart e a conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonca Kraljevic, substituída pelo conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza.
Ausentes momentaneamente os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Jeferson
Teodorovicz (substituto).

Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

Relatório
Trata-se de recurso especial da contribuinte em face do Acórdão no 1201-003.327,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, que negou provimento ao
recurso voluntário, integrado pelo despacho que rejeitou os seus embargos.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa e decisão:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS. LIMITE DE 30%.
EMPRESA INCORPORADA.
Para a determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, a
partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no
máximo, trinta por cento. Ainda que a empresa tenha sido incorporada, inexiste amparo
legal para utilização plena do saldo de bases negativas acumuladas, sem observância do
limite de trinta por cento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Luis
Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa e Barbara Melo Carneiro. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, a contribuinte apresentou embargos
suscitando omissão do acórdão recorrido em face de alegações que não teriam sido apreciadas no
voto vencedor do acórdão. Os embargos foram rejeitados por meio do despacho do presidente do
colegiado a quo (fls. 1500/1505).
Na sequência, após tomar ciência do despacho de embargos em 14/05/2020 (fl.
512), a contribuinte apresentou recurso especial (fls. 515/538), em 12/06/2020 (fl. 513), alegando
divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
1. Ausência de apreciação de elemento essencial ao deslinde da matéria e não saneamento da
omissão após oposição de Embargos de Declaração: necessário reconhecimento de nulidade
do Acórdão; e
2. Aplicação da trava de 30% ao aproveitamento do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL à empresa extinta por incorporação.
O recurso especial foi admitido apenas em relação à segunda divergência,
conforme despacho do presidente da 2a Câmara (fls. 645/652), verbis:
[...]
O sujeito passivo foi cientificado do despacho que rejeitou os seus embargos em
14/05/2020, e interpôs o presente recurso especial em 12/06/2020. O recurso, portanto, é
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

tempestivo, uma vez que, conforme as Portarias CARF nos 8.112/2020 e 10.199/2020,
os prazos para a prática de atos processuais perante este Órgão foram suspensos no
período de 20/03/2020 a 29/05/2020.
Ademais, o recurso foi interposto por parte legítima, qual seja, o próprio sujeito passivo,
por meio de procurador regularmente constituído.
Feito o relato, passo, a seguir, ao exame da presença dos demais pressupostos para
admissibilidade do recurso especial, nos termos dos arts. 67 e 68 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.
[...]
2) DA SEGUNDA DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA
Sobre a segunda divergência interpretativa, relativa à "Aplicação da trava de 30% ao
aproveitamento do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL à empresa
extinta por incorporação", alega a recorrente o seguinte:
37. Conforme antecipado, a Autoridade Fiscal lavrou auto de infração contra a
SERVACAR, empresa incorporada pela SOLUTEC, em razão da utilização de
base de cálculo negativa de CSLL, sem observância do limite legal de 30% do
lucro líquido no ano-calendário de 2007.
38. A longo do presente processo administrativo, a Recorrente demonstrou que a
não aplicação do referido limite por parte da SERVACAR se deu,
exclusivamente, na última apuração da empresa, em razão da sua extinção por
incorporação.
39. Nesse sentido, restou consignado tanto na Impugnação quanto no Recurso
Voluntário que a limitação em apreço se aplica somente às empresas que estão
em funcionamento. Ou seja, a trava de 30% pressupõe a continuidade da
empresa.
40. A despeito das sólidas razões para reconhecer a inaplicabilidade do limite em
referência no caso concreto, a Turma a quo decidiu, por voto de qualidade,
manter o Auto de Infração, conforme ementa abaixo transcrita:
(...)
41. Em suma, entendeu a Turma a quo que a trava de 30% para aproveitamento
do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL deve ser mantida por
não haver disposição legal em sentido contrário.
42. O acórdão recorrido, ao julgar, por voto de qualidade, pela manutenção do
Auto de Infração seguiu em sentido contrário à jurisprudência que se manteve
pacífica por décadas, no CARF, segundo a qual, a disposição legal que prevê a
aplicação da trava de 30% pressupõe a continuidade da empresa e, no caso de
extinção da mesma, o referido dispositivo não seria aplicável.
43. É o que se depreende da decisão abaixo indicada (Doc. 05 –Acórdão
paradigma n. 1201-000.165), que estabeleceu entendimento claramente
divergente do que foi decidido pela Turma a quo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006 Ementa: COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO
FISCAL - LIMITE DE 30% -INCORPORAÇÃO - À empresa
extinta por incorporação não se aplica, no período do evento, o
limite de 30% do lucro líquido ajustado em relação ao prejuízo
fiscal acumulado de períodos anteriores (1a Seção / 2a Câmara / 1a
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

Turma Ordinária; Processo n. 16327.000485/2008-54; Acórdão n.
1201- 00.165; Sessão de 27 de agosto de 2009). (g.n.)
(...)
45. O Acórdão recorrido também diverge da seguinte decisão proferida pela 1a
Câmara do Conselho de Contribuintes (Doc. 06 –Acórdão paradigma n.
CSRF/01-05.100):
IRPJ - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO - LIMITE DE 30% -
EMPRESA INCORPORADA - À empresa extinta por incorporação
não se aplica o limite de 30% do lucro líquido na compensação do
prejuízo fiscal. (1a Câmara do Conselho de Contribuintes; Processo
n. 10980.011045/99-90; Acórdão n. CSRF/01-05.100; Sessão de 19 de
outubro de 2004) (g.n.)
(...)
Pois bem, pelo exame do acórdão recorrido, integrado pelo despacho que rejeitou os
embargos, é possível verificar que a recorrente logrou êxito em demonstrar o
prequestionamento da matéria, uma vez que a Turma decidiu ser aplicável o limite de
30% mesmo quando da extinção, por incorporação, da pessoa jurídica, conforme ementa
a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS. LIMITE DE
30%. EMPRESA INCORPORADA.
Para a determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser
reduzido em, no máximo, trinta por cento. Ainda que a empresa tenha sido
incorporada, inexiste amparo legal para utilização plena do saldo de bases
negativas acumuladas, sem observância do limite de trinta por cento.
(...)
A recorrente também logrou êxito em demonstrar a existência de divergência
interpretativa na matéria ora sob exame, conforme se observa nas já transcritas
ementas aos acórdãos paradigmas nos 1201-000.165 e CSRF/01-05.100.
De fato, (i) enquanto no recorrido decidiu-se que é aplicável o limite de 30% mesmo
quando da extinção, por incorporação, da pessoa jurídica, (ii) nos dois paradigmas
entendeu-se pela inaplicabilidade desse limite quando da extinção, por incorporação, da
pessoa jurídica.
Importante ressaltar, ainda, que a divergência interpretativa ora sob exame diz respeito à
interpretação (alcance) do disposto na Súmula CARF no 3, razão pela qual entendo que
ao caso não se aplica o disposto no art. 67, §§ 3o e 12, III, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, in verbis:
[...]
Por fim, é de se dizer que os demais pressupostos para admissibilidade dessa parte do
especial encontram-se presentes, (...):
[...]
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

Tendo em vista todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, OPINO no
sentido de que o recurso especial interposto pelo sujeito passivo seja parcialmente
admitido.
[...]
De acordo.
Com base nas razões expostas, DOU PARCIAL SEGUIMENTO ao recurso especial do
sujeito passivo, para:
a) admitir a rediscussão da seguinte matéria:
- Aplicação da trava de 30% ao aproveitamento do prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL à empresa extinta por incorporação.
[...]
A contribuinte interpôs agravo contra a negativa de seguimento da primeira
matéria, sendo este rejeitado por meio do despacho da presidente da CSRF (fls. 724/729).
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN (fl. 740),
foram apresentadas contrarrazões em (fls. 741/752), nas quais não questiona o conhecimento do
recurso e, no mérito defende a manutenção do recorrido, na esteira de diversos precedentes desta
1a Turma que indica.
É o relatório.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não questionou o conhecimento em suas contrarrazões.
Assim, por considerar caracterizada a divergência, nos termos do despacho de
admissibilidade do presidente da Câmara a quo, cujos fundamentos adoto nos termos do art. 50,
§ 1o da Lei no 9.784/1999, voto no sentido de conhecer do recurso especial.
Mérito
A recorrente sustenta a necessidade de reforma do acórdão recorrido, arrolando
diversos argumentos, dos quais destaco os principais:
1. A análise da evolução legislativa da matéria demonstra que a reforma levada a
cabo em 1995, e que estabeleceu limitação quantitativa para a compensação de
prejuízos fiscais, adotou como premissa essencial a continuidade da entidade,
vez que reconheceu imprescritível o direito à compensação de prejuízos fiscais
e bases negativas acumulados.
2. A interpretação do comando prescrito na Lei n. 9.065/1995 deve se dar em
consonância com a mens legislatoris que introduziu a limitação para a
compensação. Os motivos do legislador não estão implícitos, mas expressos
na exposição de motivos, no sentido da manutenção de um fluxo contínuo de
arrecadação, que não implique, contudo, na mutilação do direito à referida
compensação do prejuízo fiscal e base negativa.
3. A norma impõe limitação de 30%, mas adota o pressuposto da continuidade e,
de outro lado, exclui de seu âmbito de aplicação a hipótese de extinção da
pessoa jurídica.
4. A “trava”, se pudesse ser aplicada em casos de extinção de sociedade, em que
não há continuidade da empresa, impediria a recuperação dos prejuízos e
bases negativas acumulados, e sua definitiva perda significaria que o
contribuinte jamais recomporia seu patrimônio.
5. Interpretar a legislação que instituiu a trava de 30%, de modo a aplicá-la na
situação de extinção implica em alterar os conceitos constitucionais de renda e
lucro apropriados do direito privado e que delimitaram a competência
tributária da União.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

A questão têm sido recorrentemente trazida à apreciação deste colegiado que têm
rejeitado todas essas alegações.
Por bem expressar meu entendimento desta matéria e por se tratar da decisão
mais recente no âmbito deste colegiado, valho-me da brilhante análise do d. conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto no Acórdão no 9101-006.754, proferido na sessão de 03 de
outubro de 20231, no qual analisa todos os argumentos acima transcritos e traz, inclusive, a
evolução histórica do entendimento jurisprudencial no âmbito do CARF e do Superior Tribunal
de Justiça.
Chamo a atenção para os julgados recentes da 1a e da 2a Turma do STJ, transcritos
no acórdão supra referido, que fazem menção expressa ao entendimento do STF quanto a
constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da
base de cálculo negativa da CSLL e apontam que não cabe ao Poder Judiciário atuar como
legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação
tributária.
Eis a íntegra do irretocável voto do d. conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, verbis:
2 - MÉRITO
A questão devolvida a este Colegiado é bastante delimitada, devendo a Turma Julgadora
decidir se a trava que limita a 30% a compensação de saldo de prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa de períodos anteriores aplica-se, ou não, aos casos em que a detentora
do saldo ainda não compensado é objeto de extinção por incorporação.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração do IRPJ do ano-calendário de 2006, em
que a Recorrente excedeu o limite de compensação de prejuízos fiscais de 30%, tendo,
por conseguinte, sofrido glosa do valor excedido.
A justificativa dada pela Recorrente foi a de que o auto de infração trata de empresa
sucedida por incorporação em 31/03/2006, entendendo assim ser possível deduzir a
totalidade de seus prejuízos fiscais no ano da incorporação, posto ser última
oportunidade para aproveitamento destes valores.
Discordo da tese defendida pela Recorrente.
A este respeito, entendo que a limitação de compensação de prejuízos fiscais de
períodos anteriores é prevista em lei, não havendo qualquer previsão no sentido de sua
limitação em caso de extinção da pessoa jurídica.
Por oportuno, passo a discorrer sobre os dispositivos legais que regem a matéria.
A compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, inicialmente, era regulada
pelo artigo 6o, §3o, alínea c, do Decreto-Lei no 1.598/1977:

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (suplente convocada), Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart, Viviani Aparecida Bacchmi e Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic que votaram pelo provimento.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
[...]
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro
líquido do exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e
que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido do
exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores
incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação
tributária, não sejam computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo
64.
Contudo, o art. 64 do mesmo diploma limitava o direito a essa compensação aos quatro
exercícios posteriores ao que o prejuízo fiscal havia sido apurado:
Art 64. A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em um
período-base com o lucro real determinado nos quatro períodos-base
subseqüentes.
§ 1o - O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro
real e registrado no livro de que trata o item I do artigo 8o, corrigido
monetariamente até o balanço do período-base em que ocorrer a
compensação.
Por meio da Lei no 8.981/95, estabeleceu-se a limitação máxima de dedução de 30% do
lucro real e da base de cálculo da CSLL mediante a compensação de saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL apuradas em períodos anteriores, retirando-se,
contudo, qualquer limitação quanto ao prazo para tal compensação. Veja-se:
Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o
lucro real, o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas
ou autorizadas pela legislação do Imposto de Renda, poderá ser reduzido
em, no máximo, trinta por cento.
Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, não compensada em razão do disposto no caput deste
artigo poderá ser utilizada nos anos-calendário subseqüentes.
[...]
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por
compensação da base de cálculo negativa, apurada em períodos-base
anteriores em, no máximo, trinta por cento.
No mesmo sentido, a Lei no 9.065/95 praticamente reproduziu o texto da norma
estampada na Lei no 8.981/95:
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-
calendário de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os
prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do
imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas
jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela
legislação fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado
para a compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando
negativa, apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo
negativa apurada até 31 de dezembro de 1994, com o resultado do
período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação da referida contribuição social, determinado em anos-
calendário subseqüentes, observado o limite máximo de redução de trinta
por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas
jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela
legislação fiscal, comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada
para a compensação.
Conforme se observa, na realidade, não se trata de inexistência de lei que preveja a
aplicação das citadas normas em caso de extinção da pessoa jurídica, uma vez que tais
dispositivos traduzem a regra geral de aplicabilidade de limitação de compensação de
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL de períodos anteriores limitado a 30% do
lucro líquido ajustado antes dessa compensação.
É importante salientar que o legislador, quando quis excepcionar a aplicação da trava de
30% para alguma situação específica, o fez de maneira clara. O art. 470 do
RIR/1999, por exemplo, afasta a limitação de 30% para compensação o
prejuízo fiscal com relação às empresas industriais titulares de
Programas Especiais de Exportação (aprovados pela Comissão
BEFIEX), verbis:
Art. 470. Às empresas industriais titulares de Programas Especiais de
Exportação aprovados até 3 de junho de 1993, pela Comissão para
Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação -
Comissão BEFIEX, poderão ser concedidos os seguintes benefícios, nas
condições fixadas em regulamento (Decreto-Lei no 2.433, de 1988, art.
8o, incisos III e V, e Lei no 8.661, de 1993, art. 8o):
I - compensação de prejuízo fiscal verificado em um período de apuração
com o lucro real determinado nos seis anos-calendário subseqüentes
independentemente da distribuição dos lucros ou dividendos a seus
sócios ou acionistas, não estando submetida ao limite estabelecido no
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

art. 5102 (Lei no 8.981, de 1995, art. 95, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o);
[grifo nosso]
[...]
No mesmo sentido, o art. 512 do RIR/99 excetua o limite de compensação de prejuízos
fiscais de períodos anteriores às pessoas jurídicas que exploram atividade rural. Veja-se:
Art.512.O prejuízo apurado pela pessoa jurídica que explorar atividade
rural poderá ser compensado com o resultado positivo obtido em
períodos de apuração posteriores, não se lhe aplicando o limite previsto
no caput do art. 510 (Lei no 8.023, de 1990, art. 14).
A mesma inaplicabilidade da “trava de 30%” na atividade rural é tratada no art. 42 da
Medida Provisória no 1911-15, de 2000 (e reedições), conforme se transcreve a seguir:
Art. 42. O limite máximo de redução do lucro líquido ajustado, previsto
no art. 16 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, não se aplica ao
resultado decorrente da exploração de atividade rural, relativamente à
compensação de base de cálculo negativa da CSLL.
A Recorrente em seu recurso aponta uma série de julgados que seriam favoráveis à sua
tese, porém olvida o fato de que essa jurisprudência trazida à colação ficou ultrapassada
a partir do marco temporal de 2009.
É que em relação a presente matéria, no âmbito da jurisprudência do CARF, é possível
estabelecer dois momentos bem distintos.
De fato, antes de 2009, a jurisprudência do CARF inclinava-se para a tese ora defendida
pela Recorrente, porém, precisamente, em 02/10/2009, a CSRF alterou radicalmente
esse entendimento até então prevalente, a partir do acórdão no 9101-00401, da lavra da
então Conselheira Ivete Malaquias, abaixo ementado:
IRPJ, DECLARAÇÃO FINAL. LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO
DE PREJUÍZOS. O prejuízo fiscal apurado poderá ser compensado com o lucro
real, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do
referido lucro real. Não há previsão legal que permita a compensação de
prejuízos fiscais acima deste limite, ainda que seja no encerramento das
atividades da empresa.
Nessa mesma linha de entendimento seguiu firme a 1a Turma da CSRF, por exemplo,
por meio do Acórdão no 9101-001.337, 26/04/2012, de lavra do Conselheiro Alberto
Pinto Souza Júnior, em relação ao qual, peço vênia para reproduzir seus fundamentos:
Com a devida vênia dos que defendem a compensação sem trava do
prejuízo fiscal no último balanço da empresa a ser incorporada, ouso
discordar, por enxergar, nos argumentos que assim sustentam, um
caráter muito mais propositivo do que analítico do Direito posto.

2 Art. 510. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995 poderá ser compensado,
cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas neste Decreto, observado o limite máximo, para compensação, de trinta por cento do
referido lucro líquido ajustado (Lei no 9.065, de 1995, art. 15).
[...]
§ 3o O limite previsto no caput não se aplica à hipótese de que trata o inciso I do art. 470.

Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

Sustenta-se que o direito à compensação existe sempre, até porque, se
negado, estar-se-á a tributar um não acréscimo patrimonial, uma não
renda, mas sim o patrimônio do contribuinte que já suportou tal
tributação.
Ora, se isso fosse realmente verdade, a legislação do IRPJ que vigorou
até a entrada em vigor da Lei 154/47 teria ofendido o conceito de renda
e chegaríamos à absurda conclusão de que, até essa data, tributou-se, no
Brasil, outra base que não a renda. Da mesma forma, mesmo após a
autorização da compensação de prejuízos fiscais (Lei 154/47), também
não se estaria tributando a renda, pois sempre foi imposto um limite
temporal para que se compensasse o prejuízo fiscal, de tal sorte que, em
não havendo lucros suficientes em tal período, caducava o direito a
compensar o saldo de prejuízo fiscal remanescente. Pelo entendimento
esposado pelo recorrente, a perda definitiva do saldo de prejuízos fiscais,
nesses casos, também contaminaria os lucros reais posteriores, já que
não mais estariam a refletir "renda". Não é razoável imaginar que toda a
legislação do IRPJ que vigorou até a entrada em vigor da Lei 9.065/95
(ou do art. 42 da Lei 8.981/95) tenha ofendido o conceito de renda, nem
também é possível sustentar que a Lei 9065/95 tenha instituído um novo
conceito de renda.
Note-se que o art. 43 do CTN trata do aspecto material do imposto de
renda, seja de pessoa jurídica ou física, e não há que se dizer que a
legislação do IRPF ofende o conceito de renda ali previsto, pelo fato, por
exemplo, de não permitir que a pessoa física que tenha mais despesas
médicas do que rendimento em um ano leve o seu decréscimo patrimonial
para ser compensado no ano seguinte.
Na verdade, o CTN não tratou do aspecto temporal do IRPJ, deixando
para o legislador ordinário fazê-lo. Ora, se o legislador ordinário define
como período de apuração um ano ou três meses, é nesse período que
deve ser verificado o acréscimo patrimonial e não ao longo da vida da
empresa como quer o Relator. Sobre isso, vale trazer à colação trecho
colhido do voto do Min. Garcia Vieira no Recurso Especial n° 188.855-
GO, in verbis:
"Há que compreender-se que o art. 42 da Lei 8.981/1995 e o art. 15
da Lei 9.065/1995 não efetuaram qualquer alteração no fato
gerador ou na base de cálculo do imposto de renda. O fato gerador,
no seu aspecto temporal, como se explicará adiante, abrange o
período mensal. Forçoso concluir que a base de cálculo é a renda
(lucro) obtida neste período. Assim, a cada período corresponde um
fato gerador e uma base de cálculo próprios e independentes. Se
houve renda (lucro), tributa-se. Se não, nada se opera no plano da
obrigação tributária. Daí que a empresa tendo prejuízo não vem a
possuir qualquer "crédito" contra a Fazenda Nacional. Os prejuízos
remanescentes de outros períodos, que dizem respeito a outros
fatos geradores e respectivas bases de cálculo, não são elementos
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

inerentes da base de cálculo do imposto de renda do período em
apuração, constituindo, ao contrário, benesse tributária visando
minorar a má atuação da empresa em anos anteriores."
Data maxima venia, confunde-se aqueles que citam o art. 189 da Lei
6.404/76, para sustentar que "o lucro societário somente é verificado
após a compensação dos prejuízos dos exercícios anteriores".
Primeiramente, por força do disposto nos arts. 6° e 67, XI, do DL
1598/77, o lucro real parte do lucro líquido do exercício, ou seja, antes
de qualquer destinação, inclusive daquela prevista no art. 189 em tela
(absorver prejuízos acumulados). Em segundo, os arts. 6 e 67, XI, do DL
1598/77 já demonstram, à saciedade, que o acréscimo patrimonial que se
busca tributar é de determinado período - lucro líquido do exercício.
Sustenta-se também que a compensação de prejuízos fiscais não deve ser
entendida como um beneficio fiscal. Todavia, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é em sentido contrário, ou seja, que "somente
por benesse da política fiscal que se estabelecem mecanismos como o ora
analisado, por meio dos quais se autoriza o abatimento de prejuízos
verificados, mais além do exercício social em que constatados",
conforme dicção da Min. Ellen Gracie ao julgar o RE 344994.
Evidencia ainda o caráter de mera liberalidade do legislador ordinário,
quando se verifica que, para o IRPF, decidiu-se que apenas os resultados
da atividade rural podem ser compensados com prejuízos de períodos
anteriores. Ou seja, o benefício de poder compensar prejuízos fiscais foi
concedido apenas a uma parte do universo de contribuinte de IRPF.
Duas verdades óbvias se deduz de tal entendimento: primeiro, renda é o
acréscimo patrimonial dentro do período de apuração definido em lei;
segundo, a compensação de prejuízo poderia ser totalmente
desautorizada pelo legislador ordinário, pois não haveria ofensa ao
conceito de renda (art. 43 do CTN).
Engana-se também quem defende que a não submissão dos prejuízos à
trava, nos casos de que se trata, não se encontra vedada pelas normas
veiculadas pelos artigos 32 e 33 do Decreto-lei 2.341/1987, pois,
teleologicamente, o art. 33 visa impedir que o saldo de prejuízo fiscal da
empresa a ser incorporada cause qualquer impacto financeiro na
incorporadora, o que ocorreria se, no seu último exercício, fosse
permitido a incorporada pagar menos IRPJ compensando o saldo de
prejuízos além dos 30% permitidos.
Todavia, a questão principal não gira em torno do art. 33 do DL
2.341/87, mas da total falta previsão legal para que se afaste a regra
geral da trava de 30% no último período de apuração da empresa a ser
incorporada. Isso mesmo, não há previsão legal, mas um mero esforço
exegético do recorrente, o qual desborda os parâmetros hermenêuticos
das normas de regência da matéria.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

Ademais, permissa venia, a interpretação, digamos, sistemática feita pelo
recorrente - já que não se baseia em nenhum dispositivo legal específico,
mas no sistema jurídico como um todo - é contraditória e ofende a
isonomia, pois, "já que sustenta que o prejuízo fiscal deve ser
integralmente compensável no tempo, para que a tributação não ofenda o
conceito de renda, como fazer então se houver saldo remanescente de
prejuízo no último período de existência da pessoa jurídica ainda que lhe
fosse afastada a trava dos 30%? Ora, em alguns países, a exemplo dos
Estados Unidos da América Unidos da América3, é permitida a
compensação retroativa de prejuízos fiscais (ou seja, com lucros
anteriores). Será então que, para respeitar o conceito de renda, o
intérprete deveria também entender autorizada a compensação retroativa
na situação em tela sem lei que a preveja? A resposta é, por tudo que já
demonstramos antes, indubitavelmente, negativa. Ocorre, porém, que,
nessa hipótese, o recorrente aceita que se perca o direito à compensação
do saldo de prejuízo fiscal, criando um situação não isonômica entre a
incorporada que tem lucro no seu último exercício suficiente para ser
compensado 100% do saldo de prejuízos acumulados e aqueloutra que
não o tenha, a qual ficará com saldo de prejuízo fiscal que jamais será
compensado.
Vale ainda ressaltar que, quando o legislador ordinário quis, ele
expressamente afastou a trava de 30%. Refiro-me ao art. 95 da Lei
8.981/95. Assim, nem mesmo o Poder Judiciário poderia chegar tão
longe a ponto de criar, por jurisprudência, uma nova exceção à regra da
trava de 30%, sob pena de se estar legislando positivamente.
E esta é a linha de entendimento que tem prevalecido na CSRF, por meio de vários
precedentes na esteira dos quais ainda podemos citar: Ac. no 9101-002.190 e Ac. no
9101-002.192, de 20/01/2016; Ac. no 9101-002.227, de 02/02/2016; Ac. no 9101-
002.262, sessão de 02/03/2016.
No mesmo sentido, em 06/06/2019, temos outro Julgado da 1a Turma da CSRF (Ac. no
9101-004.230) da lavra do Conselheiro André Mendes de Moura também defendendo a
aplicação da “trava de 30%” ainda que seja no encerramento das atividade da empresa.
Confira-se sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
DE
BASE
NEGATIVA.
EVENTO
DE
INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30%. Dispõe a legislação que na
apuração do lucro real, poderá haver o aproveitamento da base negativa
mediante compensação desde que obedecido o limite de trinta por cento
sobre o lucro líquido. Eventual encerramento das atividades da empresa,

3 Refiro-me ao carryback, previsto: na section 172 (b) do Internal Revenue Code.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

em razão de eventos de transformação societária, como a incorporação,
não implica em exceção ao dispositivo legal, a ponto que permitir
aproveitamento da base negativa acima do limite determinado.
Precedentes 1a Turma da CSRF.
Além disso, se o raciocínio de que na extinção da pessoa jurídica haveria um direito
líquido e certo à utilização dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL de
períodos anteriores sem utilização da trava de 30% em razão de tal saldo não poder ser
utilizado posteriormente, o que ocorreria se nesse último período de apuração (o
extinção da pessoa jurídica) o contribuinte tivesse apurado prejuízo fiscal/base negativa
de CSLL? Haveria um direito à restituição de IRPJ e de CSLL em razão desses saldos
de períodos anteriores não poderem ser utilizados no futuro? Com a devida vênia, seria
esse o resultado caso a decisão recorrida seja reformada! Obviamente, tal exegese não
se mostra possível, pois, conforme já decidido pelo STF a possibilidade de
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de períodos anteriores é tão somente
um benefício fiscal, pois o resultado a se tributar seria sempre o apurado no período de
apuração correspondente, tratando-se de mero favor fiscal a possibilidade de compensar
parte do lucro real/base de cálculo da CSLL do período com prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL de períodos anteriores, o que implica a necessidade de aplicação da
regra geral de limitação de 30% do resultado do próprio período de apuração a ser
compensado, exceto nos casos em que o legislador excetuou essa aplicação, o que, a
toda evidência, não ocorreu no caso da extinção da pessoa jurídica.
Releva ainda ressaltar que se a tese defendida pela Recorrente prevalecesse estar-se-ia
permitindo por vias transversas a compensação dos prejuízos fiscais entre sucessora e
sucedida, em afronta direta ao disposto no caput do artigo 33 do Decreto-lei 2.341/87,
que, para evitar elisão fiscal, veda, expressamente, o uso da compensação de prejuízos
verificados na empresa incorporada, verbis:
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Por fim, o mais recente precedente da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) -
REsp no 1.805.925/SP, de 23/06/2020, na mesma linha das razões de decidir do presente
voto, assentou que a trava de 30% para o aproveitamento de prejuízos fiscais ou base de
cálculo negativa da CSLL aplica-se também aos casos em que houver a extinção da
empresa. Confira-se a ementa do referido aresto:
TRIBUTÁRIO.
EMPRESA
EXTINTA
POR
INCORPORAÇÃO.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. NATUREZA
JURÍDICA.
BENEFÍCIO
FISCAL.
LIMITAÇÃO
DE
30%.
AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A legislação do IRPJ e da CSLL permite que eventuais prejuízos
fiscais apurados em períodos anteriores sejam compensados com os
lucros
apurados
posteriormente,
estabelecendo
que
a
referida
compensação é limitada a 30% (trinta por cento) do lucro real, por ano-
calendário.
2. O STF considerou que a natureza jurídica da compensação de prejuízos
fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL é de benefício
fiscal, decidindo pela constitucionalidade da lei que impôs o limite de
30% (trinta por cento) para que (a compensação) pudesse ser efetivada.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

3. Inexiste permissão legal para que, em caso de extinção da empresa por
incorporação, os seus prejuízos fiscais sejam compensados sem qualquer
limitação.
4. No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só
pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não
cria direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo a
compensação um benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não
se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do
art. 111 do Código Tributário Nacional.
5. Havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais
do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do
lucro líquido ajustado do exercício em que se der a compensação, sem
nenhuma ressalva à possibilidade de compensação acima desse limite nos
casos de extinção da empresa, não pode o Judiciário se substituir ao
legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da legislação tributária,
ampliar a fruição de um benefício fiscal.
6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.
No caso, o principal fundamento utilizado pelo voto condutor deste precedente foi a
adoção da premissa assentada pelo RE no 344.944 do STF que decidiu que a
compensação de prejuízos fiscais tem natureza de benefício fiscal e, assim, não
constituiria “direito adquirido do contribuinte, mas mera expectativa de direito”, e em
sendo um benefício fiscal “a interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar
o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do artigo 111 do Código Tributário
Nacional”.
Nesse mesmo sentido, em recente decisão, a 2a Turma do STF confirmou que a
limitação de compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, em 30% do lucro
real apurado, aplica-se, inclusive, no caso de extinção da pessoa jurídica. Confira-se:
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ E
CSLL. LIMITAÇÃO DE 30%. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 591.340.
TEMA
N.
117/RG.
EXTINÇÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AGIR COMO
LEGISLADOR POSITIVO PARA CONCEDER BENEFÍCIOS FISCAIS
NÃO PREVISTOS EM LEI.
1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento
firmado pelo Supremo no RE 591.340, Tema n. 117/RG, Redator do
acórdão o ministro Alexandre de Moraes, no sentido da
constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos
fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.
2. Quanto à restrição dos 30% (trinta por cento) na compensação dos
prejuízos, em situações de extinção da pessoa jurídica, não cabe ao Poder
Judiciário, atuando como legislador positivo, conceder ou estender
benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (RE 1357308, 2a Turma da STF, Relator Ministro
Nunes Marques sessão virtual de 23 a 30/06/2023)
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.879 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001034/2009-13

Nesse contexto, do referido julgado, convém ressaltar o citado precedente vinculante
aplicável ao caso concreto, segundo o próprio entendimento da 2a Turma do STF,
firmado no julgamento do RE 591.340, redundando na seguinte tese:
Tema 117 - Limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e
da base de cálculo negativa da CSLL: “É constitucional a limitação do direito de
compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da
CSLL”.
[...]
No mesmo sentido e com igual brilhantismo, tem-se o voto da d. conselheira Edeli
Pereira Bessa, naquela mesma sessão de julgamento no Acórdão no 9101-006.752, conforme
sintetizado na ementa, verbis:
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE
INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30%. Dispõe a legislação que na apuração do
lucro tributável poderá haver o aproveitamento de prejuízo fiscal ou base negativa
mediante compensação desde que obedecido o limite de trinta por cento sobre o lucro
líquido. Eventual encerramento das atividades da empresa, em razão de eventos de
transformação societária, como a incorporação, não implica em exceção ao dispositivo
legal, a ponto que permitir aproveitamento de prejuízo fiscal ou base negativa acima do
limite determinado. Precedentes da 1a Turma da CSRF.
Havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e
bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado
do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade de
compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não pode o
Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da
legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fiscal. Precedentes da 1a e da 2a
Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
Por todo o exposto, adoto os fundamentos retro-expostos e voto no sentido de
negar provimento ao recurso especial da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 819
DF CARF MF
Original